Tribunal: TJES
Processo: 5000789-12.2023.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000789-12.2023.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: ADRIANA SANTOS ASSIS
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):PEDRO VALLS FEU ROSA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRISÃO DOMICILIAR. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Ausentes ilegalidades a serem sanadas é de ser mantida a decisão de primeira instância em sua integralidade. Recurso improvido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5000789-12.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: ADRIANA SANTOS ASSIS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) AGRAVANTE: ESTHER PINHEIRO DA CUNHA ROCHA - ES26426

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de agravo de execução interposto por
ADRIANA SANTOS ASSIS
em face de decisão que indeferiu prisão domiciliar.

Sustenta a defesa da agravante que o constrangimento ilegal derivaria do fato de que Adriana possui três filhos menores de 12 anos de idade, sendo sua presença indispensável para os cuidados dos menores.

Inicialmente, vale esclarecer que em consulta ao Sistema de Eletrônico de Execução Unificado (SEEU) pude observar que a agravante encontra-se condenada pela prática do crime de roubo majorado com emprego de arma de fogo à pena total de 09 (nove) anos, 09 (nove) meses e 05 (cinco) dias de reclusão, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado.

Salienta-se que até o presente momento a agravante cumpriu 07 (sete) meses de pena, restando pendente de cumprimento 09 (nove) anos, 01 (um) mês e 26 (vinte e seis) dias de reclusão.

Após atenta análise do caderno processual não vejo motivos para acolher o pleito defensivo.

Dispõe o art. 117 da LEP:

Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de
regime aberto
em residência particular quando se tratar de:

I - condenado maior de 70 (setenta) anos;

II - condenado acometido de doença grave;

III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental;

IV - condenada gestante.

Em que pese o dispositivo legal refira-se à concessão da prisão domiciliar apenas aos apenados em cumprimento de pena em regime aberto, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento de que a prisão domiciliar pode ser deferida também nos regimes semiaberto e fechado quando o caso concreto assim demandar (STJ - AgRg no HC: 563805 SP 2020/0048157-7, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 08/09/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/09/2020).

No entanto, após atenta análise dos autos verifico que a agravante não se enquadra na hipótese de concessão da prisão domiciliar por ter praticado o crime mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e porque não há nos autos comprovação de que Adriana é a única responsável pelos cuidados dos filhos.

Muito pelo contrário. Do caderno processual é possível constatar que os filhos de Adriana estão sendo devidamente cuidados pela avó materna Sueli.

Forte nesses fundamentos e com amparo no parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

12 de abril de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)